Tribunal: TJES
Processo: 5009871-58.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009871-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADAUTO DOS SANTOS SALLES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE NÃO CONTRATADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de demanda indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição bancária. Alega que contratou um empréstimo consignado junto a Ré, mas que foi feito, na verdade, um contrato de cartão consignado e que são feitos descontos em sua folha de pagamento sem previsão de fim com altas taxas de juros de forma não autorizada. Além disso, nunca solicitou tal produto e serviço, e nem cartão de crédito. Pugna pela declaração de nulidade referente ao contrato e cancelamento dos descontos a título de “empréstimo sobre a RMC” do seu benefício previdenciário, com a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, devendo a requerida realizar a restituição dos valores descontados, em dobro, e B) Condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 em danos morais, C) Determinar que a requerida cessar os descontos referente ao contrato objeto dos autos e D) Permitir a compensação dos valores recebidos pelo autor.
3. Através de recurso inominado, a parte requerida pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. A sentença a quo encontra-se devidamente fundamentada acerca do tema: “[...] o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente como o caso dos autos) e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida. Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, consequentemente, cancelando-se o cartão, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente. Nesse ponto, a parte Autora postula o recebimento dos valores descontados indevidamente em sua aposentadoria em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. O mencionado dispositivo assim estabelece: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
6. O dano moral encontra-se configurado no caso e devidamente fundamentado na decisão recorrida: “Quanto aos danos morais, entendo pertinente sua fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, os descontos referentes à RMC incidiam diretamente sobre o contracheque da parte Autora, comprometendo sua renda familiar. Desta feita, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que a importância de R$3.000,00 (três mil reais), é suficiente para o caso em comento”.. Ademais, a quantia de R$3.000,00 exarada pelo juízo de piso encontra-se em um patamar razoável, levando em consideração o caso concreto, não merecendo minoração.
7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)